Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-49.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713741-49.2018.8.07.0007 RECORRENTE: AMELIA DOS SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: VIDONESIO CARLOS RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. EX-CÔNJUGE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEPENDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REGRAS DA OPERADORA. RESPEITADAS. DIVÓRCIO. VÍNCULO ENCERRADO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. LIMITE. SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido da autora de conversão da obrigação em perdas e danos não foi arguido em primeira instância, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte. 2. A obrigação na manutenção de ex-cônjuge como dependente de plano de saúde coletivo está condicionada às regras estabelecidas pela operadora do plano contratada pela empresa para oferecer esse serviço aos funcionários. 3. No caso em análise, a relação jurídica existente entre os ex-cônjuges com a homologação do divórcio foi encerrada e com isso o vínculo necessário para que a exequente exerça a posição de dependente no plano também se findou, configurando a inexigibilidade do cumprimento da obrigação ainda que tenha sido firmada no acordo homologado. 4. A modificação da obrigação acordada não pode ser efetuada em sede de Cumprimento de Sentença uma vez que o provimento não pode ultrapassar os limites estabelecidos pela sentença executada, nos termos do artigo 503 do Código de Processo Civil. 5. Honorários recursais majorados. Art. 85, § 11o CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 389 do Código Civil, porque, nos casos em que a obrigação de fazer se torna impossível, deve esta ser convertida em indenização por perdas e danos; b) artigos 85, caput e § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com base em julgado do TJSP. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 389 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, porque tal preceito não foi apreciado pelo colegiado, e muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Confira-se o que a turma julgadora registrou acerca da citada tese recursal no ID 16975189 – Pág. 4, verbis: Nos requerimentos do recurso de Apelação, a exequente, de maneira subsidiária, pugna pela conversão da obrigação em perdas e danos, contudo, esse pedido não foi efetuado na petição inicial do Cumprimento de Sentença dado que a parte apenas requereu a sua inclusão no plano de saúde com aplicação de multa em caso de relutância do réu (ID 14023295). Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento desse pedido tendo em vista que não foi previamente submetido à apreciação do juízo de primeira instância por não constar na petição que iniciou o cumprimento de sentença, razão pela qual incabível sua análise em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, dado que configuraria inovação recursal e verdadeira supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. (...) Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao pedido de conversão da obrigação em perdas e danos. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020). Acrescente-se que as referidas barreiras são também aplicáveis ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no REsp 1863024/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Do mesmo modo não deve prosperar a defendida negativa de vigência aos artigos 85, caput e § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Desacolhidas as teses recursais, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência”. (AgInt no AREsp 1509176/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/12/2019). Assim, "Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c'” (AgInt nos EDcl no REsp 1830608/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 15/6/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo patrono do recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015